Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-53.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800076-53.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 5ª Vara de Família e o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação de dissolução de condomínio cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por ex-cônjuge com fundamento em fruição exclusiva do bem comum pela outra parte. O imóvel em questão já havia sido objeto de partilha homologada em divórcio consensual, com determinação de venda e repartição do produto, não cumprida. O autor pleiteia, além da extinção do condomínio e alienação judicial, o repasse de 50% dos aluguéis percebidos unilateralmente pela ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se compete ao juízo de família, que homologou o divórcio com partilha, ou ao juízo cível, conhecer e julgar ação posterior de dissolução de condomínio sobre imóvel comum partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de dissolução de condomínio, mesmo quando decorrente de partilha em divórcio, possui natureza autônoma e conteúdo exclusivamente patrimonial, afastando-se da competência da vara de família.

Com o trânsito em julgado da sentença de divórcio e a homologação da partilha, exaure-se a jurisdição do juízo de família, cabendo ao juízo cível o julgamento de demandas posteriores relativas à fruição ou alienação do bem.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a competência do juízo cível para ações dessa natureza, por não subsistirem mais vínculos familiares, mas apenas interesses patrimoniais entre os ex-cônjuges.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A ação de dissolução de condomínio, ainda que decorrente de partilha homologada em ação de divórcio, possui natureza autônoma e caráter exclusivamente patrimonial.

Com o trânsito em julgado da partilha no divórcio, a jurisdição da vara de família se exaure, sendo competente o juízo cível para ações que visem à extinção do condomínio ou à apuração de frutos do bem partilhado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66, II; 516, II; 951 e 953.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Conflito de competência cível nº 0038337-42.2015.8.14.0301, Rel. Desª Marneide Trindade Pereira Merabet, j. 23.11.2017;

TJPA, Conflito de competência cível nº 0135650-03.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 14.09.2017;

TJ-GO, Conflito de competência cível nº 5040148-62.2024.8.09.0175, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura;

TJ-SP, Conflito de competência cível nº 0005451-35.2025.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 20.02.2025;

TJ-BA, Conflito de competência cível nº 8002589-08.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 5ª Vara de Família

de Belém/PA nos autos do arrolamento comum nº 0863283-30.2024.8.14.0301, anteriormente em trâmite na 13ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca.

Na origem, cuida-se de
Ação de Dissolução de Condomínio com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
EMANUEL TRINDADE
em face de sua ex-esposa
JOANA D’ARC BARATINHA DE SOUSA
, ambas partes em anterior ação de divórcio consensual. O autor sustenta que, embora tenha havido partilha consensual no divórcio (processo nº 0010034-23.2012.8.14.0301), com determinação judicial de que o imóvel comum fosse vendido e o produto dividido entre as partes, a requerida, ora ex-esposa, estaria usufruindo indevidamente do bem, mantendo-o alugado e apropriando-se integralmente dos valores da locação. Por isso, pretende a alienação judicial do imóvel com a extinção do condomínio e, liminarmente, o repasse de 50% dos aluguéis.

Ocorre que o Juízo da 13ª Vara Cível declinou da competência para a 5ª Vara de Família de Belém, sob fundamento de que se trata, na essência, de
cumprimento de sentença
referente à partilha homologada na ação de divórcio, e determinou a remessa àquele juízo.

Remetidos os autos, o Juízo da 5ª Vara de Família entendeu, por sua vez, que
houve exaurimento de sua jurisdição
com o trânsito em julgado da sentença de divórcio consensual, tratando-se agora de demanda de natureza
meramente patrimonial
, cuja competência é da Vara comum. Por isso, deixou de exercer a jurisdição e reconheceu o conflito negativo.

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito conforme parecer ID 25212798.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a quem compete o julgamento da Ação de Dissolução de Condomínio com Pedido de Tutela de Urgência.

De antemão, observo que o presente conflito negativo de competência preenche os requisitos legais para seu conhecimento, nos termos dos arts. 66, II, 951 e 953, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo por seu conhecimento.

A controvérsia posta diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar ação de dissolução de condomínio envolvendo bem imóvel que foi objeto de partilha em ação de divórcio consensual.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o bem litigioso tenha sido objeto de acordo homologado em ação de família, a demanda ora em exame tem natureza
meramente patrimonial
, com pedido de extinção de condomínio, alienação judicial do bem e indenização decorrente da fruição exclusiva do imóvel por um dos condôminos.

O próprio Juízo de Família já havia declarado extinta, sem julgamento de mérito, anterior Ação de Cumprimento de Sentença (autos nº 0908413-77.2023.8.14.0301), por reputar inadequada a via eleita e assentar que eventual controvérsia quanto à partilha demandaria ação autônoma própria. A parte autora, então, manejou ação de extinção de condomínio, por meio da qual busca desconstituir a situação do bem imóvel.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5040148-62.2024.8 .09.0175SUSCITANTE: JUÍZO DA 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIASUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE GOIÂNIARELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA . EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PARTILHADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. A dissolução da união estável e a partilha de bens exaure a função jurisdicional do juízo da Vara de Família, competindo ao juízo da Vara Cível a extinção do condomínio partilhado, consoante o disposto no art. 57, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei Estadual n . 21.268/2022) e no enunciado n. 29 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Conflito de competência cível: 5040148-62.2024.8.09 .0175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO DO CONFLITO . I. Caso em Exame Conflito de competência entre a 1ª e a 2ª Vara de Pereira Barreto referente à ação de extinção de condomínio e cobrança de aluguéis sobre imóvel. A ação foi inicialmente distribuída à 2ª Vara e posteriormente à 1ª Vara, onde foi processada a ação de divórcio que homologou a partilha do imóvel. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de extinção de condomínio deve ser processada na vara que julgou o divórcio ou se é autônoma e de natureza obrigacional, não afetando a competência da vara de família. III. Razões de Decidir 3 . A ação de extinção de condomínio é autônoma e de natureza obrigacional, não havendo relação de acessoriedade com a ação de divórcio. 4. Não se verifica prevenção do juízo que processou a demanda anterior, conforme entendimento jurisprudencial de que a competência não se estende a ações autônomas de cunho patrimonial. IV . Dispositivo e Tese 5. Conflito conhecido. Competente o Juízo da 2ª Vara de Pereira Barreto. Tese de julgamento: 1 . Ação de extinção de condomínio é autônoma e de natureza obrigacional. 2. Inexistência de prevenção do juízo que processou a ação de divórcio. Legislação Citada: CPC, art . 286, incisos I e II. Jurisprudência Citada: CC nº 0006750-81.2024, Câmara Especial, 15-3-2024, Rel. Heraldo de Oliveira, v .U; CC nº 0020595-20.2023, Câmara Especial, 22-6-2023, Rel. Wanderley José Federighi, v.u .

(TJ-SP - Conflito de competência cível: 00054513520258260000 Pereira Barreto, Relator.: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/02/2025)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002589-08.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso Advogado (s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DE PAULO AFONSO Advogado (s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO . DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO APÓS A PARTILHA DE BENS. PRECEDENTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA Vara CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE . 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões em face do Juízo da 2.ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Paulo Afonso, relativamente a Ação Cumprimento de Sentença firmado na Ação de Divórcio n.º 0000551-86 .2014.8.05.0191, visando a dissolução de condômino que persistiu após a partilha de bens . 2. Desta feita, a matéria da competência da vara de família prevista no art. 73 da LOJ, já foi dirimida, o objeto da ação, consistente no pedido de dissolução de condomínio em imóvel em decorrência de partilha de bens, não se enquadra nas questões supracitadas, atinentes a vara de família. Conflito negativo de competência procedente . Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8002589-08.2023.8 .05.0000, em que figuram como suscitante Juízo da Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Paulo Afonso e, como suscitado, Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora . Sala das sessões, de de 2024. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador (a) de Justiça Salvador,.

(TJ-BA - Conflito de competência: 80025890820238050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 29/02/2024, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/03/2024)

Destaco que este Tribunal já se pronunciou sobre questão semelhante à presente. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 7ª VARA DE FAMILIA E 9ª VARA CIVEL. MESMA COMARCA. PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. 1. A ação de divórcio do casal, R. M. N. e M. C. S. N., tramitou perante o Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, ora suscitante, sob o nº 0038337-42.2015.8.14.0301, no qual foi prolatada sentença decretando o divórcio em 10.10.2013 (fls. 71/71b). 2. Resta evidente que não há mais qualquer relação familiar entre as partes, uma vez que, por ocasião da decretação do divórcio, exauriu-se a jurisdição do juízo de família, não lhe restando competência para dirimir conflitos após a extinção do vínculo conjugal, haja vista que a controvérsia que remanesce é meramente patrimonial. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM. (TJPA – Conflito de competência cível – Nº 0038337-42.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – Seção de Direito Privado – Julgado em 23/11/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 7ª VARA DE FAMÍLIA E 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, AMBAS DA CAPITAL. PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Conflito de competência cível – Nº 0135650-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Seção de Direito Privado – Julgado em 14/09/2017)

Logo, a despeito de a origem do condomínio advir da partilha homologada na ação de divórcio, a presente lide não discute aspectos de direito de família, mas sim matéria de direito relativa à extinção da comunhão e seus efeitos patrimoniais.

Dispositivo

Isto posto, conheço e julgo procedente o conflito de competência,
para declarar o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, ora suscitado
,
competente para processar e julgar o feito
.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 12/08/2025